Tribunal: TJDFT
Processo: 0700781-52.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700781-52.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEANDRO DOMINGUES DE SOUSA APELADO: DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão monocrática que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o impetrante, Leandro, participe das demais fases do concurso para ingresso no cargo de Agente da Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (ID 47681360). Tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada. Requer a reconsideração da decisão ou o julgamento do agravo interno pela Sexta Turma Cível (ID 47946873). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados aos autos elementos aptos a afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão. Ao agravado para contrarrazões ao agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator